Tribunal: STF
Processo: ARE 1289359
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 42, p. 1): 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. AVISO PRÉVIO E MULTA DE 40% DO FGTS DEVIDOS. Correta a decisão do Regional que manteve a sentença, concluindo que a aposentadoria espontânea não acarreta extinção do contrato de trabalho, restando íntegra a pactuação, com todas as suas consequências contratuais. Com os julgamentos da Adin nº 1721-3 e da Adin nº 1770-4, que declararam a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 453 da CLT, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a aposentadoria, portanto, são devidos o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. Incidem, portanto, a Súmula 333 desta Corte e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao prosseguimento da revista, a pretexto da alegada ofensa aos dispositivos apontados, bem como da divergência jurisprudencial transcrita. Agravo não provido. HORAS EXTRAS. INVALIDAÇÃO DO REGIME 12X36 POR AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO TST. O e. Regional manteve a sentença que considerou inválida o regime de compensação de horário ante a ausência de previsão em norma coletiva. Esta Corte já pacificou entendimento no sentido que a jornada 12x36 deve necessariamente estar prevista em lei ou ajustada em acordo coletivo ou convenção coletiva, conforme Súmula 444 desta Corte. Agravo não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LV e LIV; 7º, I e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido “ao manter a condenação da recorrente ao pagamento multa de 40% do FGTS incidindo sobre todo o período laboral, viola frontalmente as normas constitucionais dispostas nos artigos 5º, XXXV e LV, 93, IX e 7º, inciso I, todos da CF” (eDOC 45, p. 6). 
    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao apelo, quanto à matéria abrangida pelo Tema 660 da sistemática da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário, no que se refere à ofensa ao art. 7º, I, da Constituição da República, por entender que a decisão recorrida está em consonância com o decidido pelo STF nas ADI’s nº 1.721-3 e 1.770-4 (eDOC 55 e eDOC 64).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    É o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, quanto à aplicação do Tema 660 da repercussão geral pelo tribunal de origem.
    Quanto à apontada ofensa ao art. 7º, I, da CRFB, relativa à controvérsia acerca da aplicação da multa de 40% do FGTS de todo o pacto laboral, a jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que a aposentadoria espontânea do trabalhador não extingue automaticamente o contrato de trabalho, destacando-se nesse sentido os seguintes julgados: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PRECEDENTES. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 909.451, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Dje 2.12.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PLENÁRIA. ADIs 1.721 E 1.770. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. Agravo regimental desprovido.” (AI 749.394-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Dj e 26.4.2012). 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Aposentadoria espontânea. Extinção do contrato de trabalho. Não ocorrência. Inconstitucionalidade do art. 453, § 2º, da CLT. Retorno dos autos ao TST. Precedentes. 1. O art. 453, § 2º, da Consolidação das Leis do trabalho, que prevê a dispensa automática do trabalhador em decorrência de sua aposentadoria voluntária, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 1.721/DF. 2. Correta a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal Superior do trabalho para que, afastada a premissa de que a aposentadoria espontânea implica necessariamente a extinção do contrato de trabalho, prossiga no exame do recurso, como de direito. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 656.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 28.4.2011). 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância à jurisprudência dominante desta Corte, que firmou o entendimento segundo o qual a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, fazendo jus o empregado, em caso de dispensa imotivada, à multa 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente